Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VAZAMENTO EM PISCINA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DAS CUSTAS PERICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, para condenar o apelado ao ressarcimento do custo do serviço não prestado a contento e a reparação do dano material causado, mas improcedente a pretensão de reparação dos danos morais alegados, determinando o rateio de 50% das despesas periciais entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação de serviço pela empresa ré caracteriza dano moral indenizável e (ii) analisar a legalidade da condenação do apelante ao pagamento de 50% das despesas periciais, à luz da sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha na prestação de serviço foi devidamente comprovada pela perícia, que constatou a ineficácia dos serviços de impermeabilização da piscina do autor. Todavia, para a configuração de dano moral, exige-se lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso em exame.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se gerar grave constrangimento ou sofrimento capaz de comprometer a dignidade ou a integridade psíquica do contratante.
5. No caso, os prejuízos suportados pelo autor limitaram-se a transtornos típicos de relações contratuais mal cumpridas, já devidamente reparados mediante condenação ao pagamento de danos materiais.
6. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo se for demonstrado que houve abalo de ordem moral ou sofrimento relevante.
7. O art. 95 do CPC determina que a parte que requer a produção de prova pericial antecipa os honorários do perito, sem prejuízo da redistribuição final das despesas processuais, se vencedor, conforme o art. 86 do CPC.
8. Correta a decisão de ratear os custos da perícia entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, diante da parcial procedência do pedido do autor e da improcedência do pedido de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual por má prestação de serviços não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo demonstração de ofensa a direitos da personalidade ou sofrimento relevante. 2. Configurada a sucumbência recíproca, ainda que parcial, é legítimo o rateio das despesas processuais, incluindo os honorários periciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 86 e 95. Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 866143, 20110111955812APC, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 06/05/2015, DJe 19/05/2015. STJ, REsp 1.305.244/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19/06/2014.